Tribunal: TJMT
Processo: 0009654-66.2012.8.11.0015
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009654-66.2012.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RAIMUNDA CANDIDA DA ROCHA - CPF: 299.850.641-00 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (CUSTOS LEGIS), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade , desproveu o recurso e ratificou a sentença.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ESPECÍFICA -
MEDICAMENTO
INSULINA GLIARGINA (LANTUS) 45U SUBCUTÂNEA 1/DIA

- DIREITO À SAÚDE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – INDEVIDOS –
EXISTÊNCIA DE LAUDO MÉDICO

E OMISSÃO DO PODER PÚBLICO – NECESSIDADE DO FÁRMACO COMPROVADA

– RESPONSABILIDADE DOS PODERES PÚBLICOS NOS TEMAS AFETOS AO DIREITO À SAÚDE – SOLIDARIEDADE – EXCLUSÃO, DE OFÍCIO, PELO JUÍZO SINGULAR DE ENTE MUNICIPAL – IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA SENTENÇA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA – ISENÇÃO DE CUSTAS PARA FAZENDA PÚBLICA -

APELO DESPROVIDO E SENTENÇA RATIFICADA.

O Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento no sentido de que os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público a qual pertença, por se revelar a confusão, prevista no artigo 381 do Código Civil de 2002.

Tendo em vista a comprovação do estado de saúde da Requerente por atestados médicos anexados aos autos, bem como, a omissão do poder público, verifico que restou devidamente comprovada a necessidade imperiosa da Requerente em obter o fármaco
“Insulina Gliargina (Lantus) 45U subcutânea 1/dia”
vindicado nesta ação.

Apesar de entender que
a responsabilidade solidária entre os entes públicos, para o custeio da saúde pública, é indiscutível, verifico que não houve contestação, nem mesmo apelo se insurgindo em face da exclusão da municipalidade da lide, assim, por se tratar apenas da realização de Reexame Necessário da sentença, no qual não se pode
agravar a condenação imposta à Fazenda Pública, mantenho as sentença nos seus termos quanto à este aspecto.

No que tange à ausência de condenação do Estado de Mato Grosso nas custas processuais, a sentença também não merece reparos, pois tanto a Lei Estadual n. 7.603/2001, quanto a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso dos Foros Judiciais e Administrativos [CNGC/MT], isentam a Fazenda Pública deste ônus.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

APELAÇÃO/ REMESSA NECESSÁRIA N. 0009654-66.2012.8.11.0015

APELANTE/INTERESSADO: RAIMUNDA CANDIDO DA ROCHA (DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO)

APELADO/INTERESSADO: ESTADO DE MATO GROSSO E MUNICÍPIO DE SINOP-MT

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto
por
Raimunda Candido da Rocha
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em face da sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara da comarca de Sinop-MT, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c pedido de antecipação de tutela específica, proposta por

Raimunda Candido da Rocha, em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Sinop, julgou
a demanda nos seguintes termos:

“Ex positis” JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, no sentido de DETERMINAR que o REQUERIDO ESTADO DE MATO GROSSO disponibilize para a parte Autora o “medicamento Insulina Gliargina (Lantus) 45U subcutânea 1/dia” e, por conseguinte, CONFIRMO A MEDIDA LIMINAR DE ANTECIPAÇÃO dos EFEITOS DA TUTELA concedida por meio da decisão de fls. 32-42 e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 26, inciso I, do CPC.

DEIXO DE CONDENAR o Requerido nas CUSTAS PROCESSUAIS (...).

No que se refere aos HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA, estes NÃO SÃO CABÍVEIS em relação ao Estado de Mato Grosso, eis que se configura o instituto da confusão entre CREDOR e DEVEDOR.

É relatado na inicial que

a Requerente, ao tempo da distribuição da ação, possuía
71 (setenta e um) anos de idade
, sendo portadora de
diabetes tipo II, patologia sob o CID: D 68.8,
assim, necessita do uso contínuo de
“
Insulina Gliargina (Lantus) 45U subcutânea 1/dia”.

O
Núcleo de Apoio Técnico/NAT
, em seu parecer, disponível no ID n. 8578184, asseverou que
a paciente é portadora do Diabete Mellitus tipo II,
que
há a indicação do medicamento pleiteado para o tratamento da doença alegada, sendo este disponibilizado gratuitamente pela Secretária de Saúde do Estado de Mato Grosso,
mas que este
estava em falta, havendo informações de que a regularização no fornecimento estava sendo providenciada
.

A liminar foi
deferida
na decisão disponível nos IDs n. 8578185-857819, nos seguintes termos:

“ Diante dos fatos e fundamentos acima expostos ,é que DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA para DETERMINAR ao Estado de Mato Grosso que, no prazo máximo de 05(cinco)dias, forneça para a parte requerente, de forma continuada, o medicamento prescrito de conformidade com os receituários de fls. 13/14, devendo para tanto ser notificado o Secretário Estadual de Saúde, os coordenadores da CAF e GEMEX, todos da SES/MT, para o devido cumprimento desta decisão.

Ressalto que, em sede de decisão liminar, o Juízo
a quo,
sem haver qualquer pedido neste sentido,

excluiu o Município de Sinop da lide, ao fundamento de sua ilegitimidade passiva, considerando a hierarquização existente na rede do Sistema Único de Saúde.

A liminar não foi cumprida espontaneamente pelo Estado de Mato Grosso, tendo Município de Sinop, de forma voluntária, adquirido e disponibilizado o fármaco vindicado à Requerente, suficiente para 3 (três) meses, conforme se pode constatar no ID n. 8578361, assim, o Juízo singular determinou bloqueio judicial na conta do Estado de Mato Grosso, a fim de ressarcir a municipalidade, que restou-se efetivo, conforme se pode constatar no Alvará disponível no ID n. 8578392.

Não houve apresentação de Contestação pelo Estado de Mato Grosso.

Neste contexto, adveio a sentença.

Em face da sentença,
Raimunda Candido da Rocha, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, apresentou recurso de Apelação, disponível nos ID n. 8578660-8578663, requerendo, unicamente, a reforma desta, para que haja a
condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, em percentual compatível com os trabalhos desenvolvidos.

O Estado de Mato Grosso apresentou Contrarrazões ao apelo, disponível no ID n. 8578665, pugnando pelo
desprovimento
do recurso.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça em parecer disponível no ID n. 8627585, manifestou-se pelo
desprovimento do apelo.

Considerando o determinado pelo Juízo singular, e que
se trata de sentença ilíquida, resta-se imprescindível a realização da Remessa Necessária no caso dos autos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 1 de abril de 2020.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto
por
Raimunda Candido da Rocha
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em face da sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara da comarca de Sinop-MT, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c pedido de antecipação de tutela específica, proposta por

Raimunda Candido da Rocha, em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Sinop, julgou
a demanda nos seguintes termos:

“Ex positis” JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, no sentido de DETERMINAR que o REQUERIDO ESTADO DE MATO GROSSO disponibilize para a parte Autora o “medicamento Insulina Gliargina (Lantus) 45U subcutânea 1/dia” e, por conseguinte, CONFIRMO A MEDIDA LIMINAR DE ANTECIPAÇÃO dos EFEITOS DA TUTELA concedida por meio da decisão de fls. 32-42 e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 26, inciso I, do CPC.

DEIXO DE CONDENAR o Requerido nas CUSTAS PROCESSUAIS (...).

No que se refere aos HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA, estes NÃO SÃO CABÍVEIS em relação ao Estado de Mato Grosso, eis que se configura o instituto da confusão entre CREDOR e DEVEDOR.

Raimunda Candido da Rocha, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, apresentou recurso de Apelação, disponível nos ID n. 8578660-8578663, requerendo, unicamente, a reforma desta, para que haja a
condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários sucumbenciais

em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, em percentual compatível com os trabalhos desenvolvidos.

Pois bem.

Verifico que a questão se cinge em verificar se são devidos os honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.

Precipuamente, impende ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento no sentido de que os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público a qual pertença, por se revelar a confusão, prevista no artigo 381 do Código Civil de 2002.

Nesse sentido, inclusive, editou a Súmula 421, com a redação,
in verbis:

Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quanto ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença
.
[Destaquei].

Ademais, com a edição da Emenda Constitucional n. 80/2014, ocorreu a equiparação da instituição Defensoria Pública, à Magistratura e ao Ministério Público, uma vez que a ela foram conferidas as mesmas prerrogativas institucionais, o que pode ser conferido no artigo 134, caput, e § 4o da Constituição Federal:

Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5o desta Constituição Federal. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 80, de 2014).

(...)

§ 4o São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, aplicando-se também, no que couber, o disposto no art. 93 e no inciso II do art. 96 desta Constituição Federal. (Incluído pela Emenda Constitucional no 80, de 2014).

Dessa forma, deve-se dar à Defensoria Pública o mesmo tratamento dispensado ao Ministério Público, quanto aos honorários, ou seja, dentro de critério de absoluta simetria, se o Ministério Público não paga os honorários, também não deve recebê-los. (REsp 1099573/RJ, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 27/04/2010, DJe 19/05/2010).

Constata-se, portanto, que a Defensoria Pública não mais faz jus aos honorários de sucumbência, independente do ente contra o qual esteja litigando, entendimento que encontra respaldo eminentemente constitucional.

Feitas essas ponderações, colaciono julgados de ambas as Câmaras de Direito Público deste Tribunal, corroborando o entendimento de
que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública, independente do ente contra o qual esteja atuando, invocando-se como fundamento a EC n. 80/2014
:

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INTERPOSIÇÃO DE UM DOS ACLARATÓRIOS BASEADO EM PREMISSA EQUIVOCADA QUANTO AO RESULTADO DO JULGAMENTO – AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA – NÃO CONHECIMENTO – EXISTÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO
À APRECIAÇÃO DA CONDENAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VERBA INDEVIDA À DEFENSORIA PÚBLICA APÓS A SUPERVENIÊNCIA DA EC No 80/2014
– APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO PACIFICADO DAS CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO DESTE TRIBUNAL – MULTA DIÁRIA – OMISSÃO QUANTO À SUA DESNECESSIDADE POR TER SIDO CUMPRIDA A OBRIGAÇÃO – MATÉRIA NÃO DISCUTIDA NOS AUTOS – VEDAÇÃO À INOVAÇÃO RECURSAL – RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO – RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO EM PARTE. 1. Se o recurso de embargos de declaração contém pedido que não possui pertinência com o resultado do acórdão impugnado, não deve ele ser conhecido, em observância ao princípio da dialeticidade.
2. Diante da nova redação conferida ao art. 134, caput, da Constituição Federal pela Emenda Constitucional no 80/14, a Defensoria Pública não mais faz jus ao recebimento de honorários advocatícios, seja quando atua contra pessoa jurídica de direito público a que pertença, seja quando o faz em relação a ente federativo diverso, devendo prestar sua função institucional de forma integral e gratuita.
3. A inovação recursal, sobretudo em sede de embargos de declaração, é conduta vedada pelo ordenamento jurídico pátrio. (ED 137197/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/2/2017, Publicado no DJE 23/2/2017). [Destaquei]

CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇAO DE FAZER – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – VERBAS RESCISÓRIAS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA – NÃO CABIMENTO – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL – APELO DESPROVIDO.
Com o advento da Emenda Constitucional no 80/2014, à Defensoria Pública, foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público, razão pela qual não mais faz jus aos honorários de sucumbência
. REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SERVIDOR PÚBLICO – VERBAS SALARIAIS – FÉRIAS INTEGRAIS E PROPORCIONAIS – DÉBITO RECONHECIDO PELA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL – PAGAMENTO DEVIDO – ATUALIZAÇÃO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – INPC, ATÉ 30/06/2009 – APÓS, TR, ATÉ 25/03/2015, DEPOIS IPCA-E – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. É direito do servidor público, dentre outros, o recebimento de férias anuais remuneradas acrescidas de 1/3, a teor do art. 7o, XVII c/c art. 39, §3o, ambos da Constituição Federal. Em relação ao regime de atualização monetária e aos juros moratórios, incidentes sobre as condenações judiciais da Fazenda Pública, deve-se utilizar o INPC, até 30 de junho de 2009, e, após, os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança até 25 de março de 2015 e, após, IPCA-E. (Apelação / Remessa Necessária 117063/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/9/2016, Publicado no DJE 22/9/2016). [Destaquei]

AGRAVO REGIMENTAL — APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO —
DEFENSORIA PÚBLICA — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — PAGAMENTO PELO MUNICÍPIO — INADMISSIBILIDADE — EMENDA CONSTITUCIONAL No 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014. “A Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, conferiu as mesmas prerrogativas do Ministério Público à Defensoria Pública. Assim, incabível receber honorários advocatícios do Município. Recurso não provido
. (AgR 19673/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 1/3/2016, Publicado no DJE 14/3/2016). [Destaquei]

AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER - REEXAME NECESSÁRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - VERBA HONORÁRIA INDEVIDA COM ADVENTO DA EC No 80/2014 - EQUIPARAÇÃO ÀS PRERROGATIVAS DA MAGISTRATURA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA
- RECURSO DESPROVIDO. 1
. A Emenda Constitucional no 80, de 04 de junho de 2014, equipara a Defensoria Pública à Magistratura e ao Ministério Público, portanto, indevido o pagamento de honorários sucumbenciais em seu favor, conforme precedentes deste E. Tribunal de Justiça
. 2. A decisão monocrática impugnada neste regimental pautou-se em entendimento assente deste Sodalício. 3. Recurso não provido. (AgR 25747/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/3/2016, Publicado no DJE 29/3/2016). [Destaquei]

Sendo assim, entendo que é defeso o arbitramento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação apresentado por Raimunda Candido da Rocha.

REMESSA NECESSÁRIA

Inicialmente, em sede de Remessa Necessária, resta-se imprescindível analisar o direito da parte Requerente em obter a disponibilização do fármaco por esta vindicado.

Pois bem.

Conforme disposto no
Atestado Médico disponível no ID n. 8578181,
assinado por médico que compõe a rede do Sistema Único de Saúde (SUS), a Requerente é portadora de Diabete tipo II, dependendo de medicamentos para sua saúde há 10 anos, não podendo ficar sem estes, sob risco de morte.

Ressalto que consta nos autos diversos
exames, disponíveis no ID n. 8578181,
os quais comprovam as altas taxas de glicose da Requerente.

Assim, foi-lhe receitado
o medicamento
“Insulina Gliargina (Lantus) 45U subcutânea 1/dia”,
para manutenção de sua saúde.

Ocorre que, no momento em que a Requerente foi buscar o referido fármaco, a Secretaria Municipal de Saúde informou, por meio da Declaração disponível no ID n.
8578181,

que,

apesar dela possuir o processo administrativo regular para obter este medicamento, o mesmo não foi enviado na remessa do mês de Agosto daquele ano, isso conforme as informações repassadas pela Secretaria Estadual de Saúde.

A Secretaria Municipal asseverou que, por se tratar de medicamento pertencente ao componente especializado da assistência farmacêutica, cabe ao Estado de Mato Grosso a avaliação e a autorização na disponibilização do medicamento.

Consta nos autos tabela emitida pela Central Estadual de Abastecimento de Insumos de Saúde da Secretaria Estadual de Saúde, disponível no ID n.
8578181,

na qual são

discriminados todos os
medicamentos em falta no Estado, constando nesta a insulina.

Assim, a Defensoria Pública entrou em contato, via
email
, disponível no ID n. 8578182, com a Secretaria do Estado de Mato Grosso buscando informações sobre a disponibilização do fármaco, obtendo a seguinte resposta:

“
Em resposta a solicitação referente a medicação Insulina Gliargina a favor da paciente Raimunda Candido da Rocha. Contatamos com a CAF (Coordenadoria de Assistência Farmacêutica) e nos informaram que
a paciente em grifo possui processo em status ativo e em situação autorizado. Portanto a paciente não está sendo assistida por falta da referida medicação na coordenadoria. Nos informaram também que já está sendo providenciado a regularização dos estoques da medicação
. Sem mais para o momento.”
[Destaquei]

No entanto, a disponibilização do fármaco não ocorreu.

Neste contexto, tendo em vista a comprovação do estado de saúde da Requerente por atestados médicos anexados aos autos, bem como, a omissão do poder público, verifico que restou devidamente comprovada a necessidade imperiosa da Requerente em obter o fármaco
“Insulina Gliargina (Lantus) 45U subcutânea 1/dia”
vindicado nesta ação.

Quanto à legitimidade dos Requeridos para constarem no polo passivo da ação, é possível constatar que a Requerente propôs a demanda em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Sinop, porém o Juízo singular, quando da apreciação de medida liminar requerida, excluiu, de ofício, a municipalidade.

Destarte, apesar de entender que
a responsabilidade solidária entre os entes públicos, para o custeio da saúde pública, é indiscutível, verifico que não houve contestação, nem mesmo apelo se insurgindo em face da exclusão da municipalidade da lide, assim, por se tratar apenas da realização de Reexame Necessário da sentença, no qual não se pode
agravar a condenação imposta à Fazenda Pública, mantenho as sentença nos seus termos quanto à este aspecto.

Nesse sentido, inclusive, é a súmula n. 45 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“No reexame necessário, e defeso, ao tribunal, agravar a condenação imposta a fazenda pública.”
[Destaquei]

No que tange à ausência de condenação do Estado de Mato Grosso nas custas processuais, a sentença também não merece reparos, pois tanto a Lei Estadual n. 7.603/2001, quanto a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso dos Foros Judiciais e Administrativos [CNGC/MT], isentam a Fazenda Pública deste ônus.

A propósito, trago jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça neste sentido. Confira-se:

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – IRRESIGNAÇÃO DO MUNICÍPIO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS FIXADOS EM VALOR EXCESSIVO –
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – ISENÇÃO – RECURSO PROVIDO.
Na forma do artigo 20, §§ 3o e 4o, do CPC/73, sendo parte a Fazenda Pública, hipótese dos autos, o valor dos honorários sucumbenciais deve ser fixado consoante os critérios estabelecidos legalmente. Na hipótese, mostra-se adequada a redução da verba honorária para 10% (dez por cento) sob o valor da condenação, quantia que melhor se ajusta ao trabalho desempenhado, remunerando o advogado de forma justa e proporcional, sem constituir ônus excessivo à Fazenda, e condizentes com os parâmetros traçados para casos semelhantes julgados nesta egrégia Segunda Câmara de Direito Público e pelo Superior Tribunal de Justiça em casos análogos.
Nas condenações contra a Fazenda Pública aplica a isenção do pagamento das custas e despesas processuais (artigo 3o, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001).
(Apelação/Remessa Necessária 162234/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 19/12/2018). [Destaquei].

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação apresentado por Raimunda Candido da Rocha, e, em sede de Remessa Necessária,
RATIFICO
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2020